Tribunal: TJMT
Processo: 1012496-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc.
Na petição de ID 94506991, dentre outros, argumenta-se que o exercício do direito possessório sobre a área em litígio está sendo discutido nos processos Processo 1011064-31.2021.811.0000; Processo 1022325.11.2021.811.0041; Processo 1011409-41.2021.811.0000 e Processo 1021715-43.2021.811.0041, cujos processos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios possessórios e prevenção da aludida relatora, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo regimental e legal.
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento à Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =